Tribunal: STF
Processo: HC 263923
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº º 1.028.711/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 15 anos e 2 meses de reclusão, mais multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput; 33, § 1º; e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, a atipicidade da conduta à qual foi imputado o tipo penal previsto no art. 33, § 1º, da Lei de Drogas, pois a lidocaína não é produto destinado à preparação de drogas.



    Sustenta-se, ademais, que a punição pelo crime previsto no § 1º do art. 33 em concurso com o crime previsto no caput do mesmo artigo configura indevido bis in idem, haja vista que a posse de insumo é crime-meio que deve ser absorvido pelo crime de tráfico (crime-fim), conforme o princípio da consunção.



    Por fim, argumenta-se que a quantidade de drogas apreendidas é ínfima, de modo que a conduta deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.



    Ao final, requer-se



    “a) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender a execução da pena imposta ao paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, até o julgamento de mérito deste Habeas Corpus;



    b) A solicitação de informações à autoridade coatora, a Egrégia Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça; 



    c) A posterior oitiva do douto representante da Procuradoria-Geral da República; 



    d) No mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para reformar o acórdão do STJ e do TJSP, a fim de: 



    d.1) ABSOLVER o paciente da imputação do crime previsto no artigo 33, §1º, da Lei nº 11.343/06, por manifesta atipicidade da conduta; 



    d.2) Subsidiariamente, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que se aplique o princípio da consunção para ABSORVER o crime do artigo 33, §1º, pelo crime do artigo 33, caput, afastando-se a condenação autônoma e o bis in idem; 



    d.3) DESCLASSIFICAR a conduta imputada no artigo 33, caput, da Lei de Drogas, para aquela prevista no artigo 28 da mesma lei (uso pessoal), em razão da ínfima quantidade de entorpecente apreendido; 



    d.4) Como consequência dos pedidos acima, seja realizado o redimensionamento total da pena imposta ao paciente.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATO APONTADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação. Assim, não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão competente para examinar o pleito. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Com efeito, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    Anoto, ainda, que o acórdão impugnado não examinou as questões suscitadas na presente impetração. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente